Tribunal: TJBA
Processo: 0301196-17.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301196-17.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DADO GUILYOS SANTOS MALAQUIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES, ETIENNE COSTA MAGALHAES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: DADO GUILYOS SANTOS MALAQUIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES, ETIENNE COSTA MAGALHAES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEGURO DE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL.
SUB-ROGAÇÃO
DO SALVADO.
OMISSÃO VERIFICADA.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
CONDICIONADA

AO PAGAMENTO PRÉVIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos materiais referente à perda total de motocicleta no valor de R$ 5.290,00 (tabela FIPE), em face de
DADO GUILYOS SANTOS MALAQUIAS, EDY CASTRO CARVALHO NETA BRASILEIRO e RAYLA CASTRO CARVALHO FERREIRA
. A Embargante aponta omissão quanto à necessária sub-rogação do salvado em seu favor, requerendo que o pagamento seja condicionado à entrega do DUT ou, subsidiariamente, autorizado o abatimento de 30% do valor da indenização caso a transferência não seja possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na existência de omissão no acórdão embargado quanto à destinação do salvado em casos de indenização integral por perda total, especificamente sobre: (i) o direito da seguradora à sub-rogação da propriedade do bem sinistrado; (
ii
) a obrigação dos segurados de entregar a documentação para transferência; (
iii
) o momento processual adequado para essa entrega e eventuais consequências do descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração possuem função integrativa e
aclaratória
, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.2. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não deliberar expressamente sobre a transferência da propriedade do salvado à seguradora, questão relevante para a liquidação do julgado.

3.3. O pagamento de indenização por perda total opera a transferência da propriedade do bem sinistrado para a seguradora, decorrendo do princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e da sub-rogação legal prevista na Lei 15.040/2024.

3.4. A retenção simultânea do valor integral da indenização e do salvado configuraria
bis in idem
e enriquecimento indevido, cabendo à seguradora sub-rogar-se nos direitos sobre o bem para minimizar suas perdas.

3.5. Conforme jurisprudência do STJ (REsp 1903931/DF), o dever do segurado de entregar a documentação do veículo sinistrado surge somente após o pagamento integral da indenização, não podendo a seguradora condicionar o pagamento à prévia apresentação de documentos, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

3.6. Após o recebimento da indenização, os Embargados devem entregar o CRV/DUT devidamente preenchido e livre de ônus (multas, IPVA pendente).

3.7. Na impossibilidade de cumprimento dessa obrigação, o valor do salvado deverá ser apurado em liquidação de sentença para dedução do montante indenizatório, garantindo o equilíbrio financeiro da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos para sanar omissão e estabelecer que o pagamento da indenização por danos materiais gera direito de sub-rogação da Seguradora sobre o salvado, devendo os Embargados, após o efetivo pagamento, entregar a documentação necessária (DUT/CRV) livre de ônus. Na impossibilidade, o valor do salvado será apurado em liquidação para dedução sobre o montante indenizatório.

Teses de julgamento:

1.
O pagamento de indenização securitária por perda total opera a transferência da propriedade do salvado à seguradora, por aplicação do princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e da sub-rogação legal, não podendo o segurado reter simultaneamente o valor integral e o bem sinistrado.

2.
O dever do segurado de entregar a documentação do veículo sinistrado para transferência do salvado surge somente após o pagamento integral da indenização securitária, sendo vedado condicionar o pagamento à
prévia apresentação de documentos, sob pena de violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1903931/DF).

3.
Na impossibilidade de entrega da documentação ou do salvado pelos segurados, o valor correspondente à sucata deve ser apurado em liquidação de sentença para dedução do montante indenizatório, garantindo o equilíbrio financeiro da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; Art. 884 do CC; Lei 15.040/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1903931/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, em que figura como Embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e como Embargados
DADO GUILYOS SANTOS MALAQUIAS, EDY CASTRO CARVALHO NETA BRASILEIRO e RAYLA CASRO CARVALHO FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos integrativos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora